Tribunal: TJSP
Processo: 2100005-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2100005-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante APARECIDA DA
MOTA POMPEU, é agravada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100005-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.072 - m
2
Voto no 34.072
Processo no: 2100005-98.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Responsabilidade Civil
Agravante: Aparecida da Mota Pompeu
Agravado: Lojas Renner S/A
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa natural.
Documentos que não mitigam a presunção da veracidade da
declaração de insuficiência de recursos (art. 99, 3o, CPC). R.
decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do teor da r. decisão de fls. 39
dos autos principais, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
A agravante aduz, em suma, que não houve a apresentação de vasta documentação
comprobatória da hipossuficiência.
Parte contrária não citada.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC).
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do
CPC).
Com o devido respeito, a r. decisão recorrida não indicou nenhum elemento que
evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
Dos documentos juntados nos autos, nenhum mitiga a presunção da veracidade da
declaração de insuficiência de recursos.
Registre-se que a assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, do CPC).
Registre-se que, nos limites das regras de competência,
a opção pela Justiça Comum, ao invés do Juizado Especial Civil, não impede a impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100005-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.072 - m
3
concessão de gratuidade da justiça, como bem destacado pelo Douto e Culto
Desembargador Matheus Fontes:
“Ressalte-se que a assistência por advogado particular não impede
a concessão de gratuidade de justiça, a teor do art. 99, § 4o, do
CPC/2015, como também o só fato de se demandar fora do
domicilio ou não utilizar o Juizado Especial, sem outros
elementos.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2064586-22.2017.8.26.0000,
Relator(a):
Matheus
Fontes; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 18/05/2017; Data de registro:
19/05/2017)
Nesse mesmo sentido:
“Assistência judiciária Gratuidade processual Pedido contido na
petição inicial de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenização por dano moral Indeferimento fundado no
fato de a autora estar patrocinada por advogado particular e ter optado
ajuizar a demanda Justiça Comum, no foro do domicílio do réu, ao invés
do Juizado Especial Cível no foro do seu domicílio - Inadmissibilidade
Artigos da Lei n. 1.060/50 revogados pelo novo Código de Processo
Civil Suficiência da presunção de veracidade da pobreza jurídica
declarada na petição inicial, conforme o art. 99 do novo estatuto
Indeferimento liminar vedado ao juiz Recurso provido e gratuidade
deferida.” (Agravo de Instrumento no 2063814-59.2017.8.26.0000,
Relator(a): Cerqueira Leite; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 31/05/2017; Data de
registro: 31/05/2017).
“Agravo de Instrumento Pretensão de reforma de r. decisão que
indeferiu pedido de gratuidade judiciária Regras de competência, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100005-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.072 - m
4
facultaram ao autor a propositura da demanda na Comarca da Capital na
Justiça Comum, que não se confundem com a possibilidade de obtenção
de benefício constitucional - Declaração de hipossuficiência financeira
que pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário
Inteligência do art. 99, § 2o, do Novo Código de Processo Civil
Circunstâncias fáticas que, entretanto, autorizam o deferimento do
benefício Presunção que não pode ser afastada Precedentes desta C.
Câmara

Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2021234-14.2017.8.26.0000,
Relator(a):
Claudia
Grieco
Tabosa
Pessoa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/05/2017; Data de registro: 26/05/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - Declaração
de pobreza - Presunção relativa, que foi confirmada por outros elementos
dos autos - Comprovação de gastos módicos condizentes com a alegada
hipossuficiência -- Renda mensal inferior a três salários mínimos
Critério adotado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para
reputar economicamente necessitada a pessoa natural - A contratação de
advogado particular e o não ajuizamento da ação perante o Juizado
Especial, por si sós, não afastam a possibilidade de concessão do
benefício - Decisão reformada - Benefício concedido, ressalvado o
direito da parte contrária de impugná-lo, na forma do art. 100, do
CPC/2015 - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no 2035281-
90.2017.8.26.0000, Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 19/05/2017; Data de registro: 19/05/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu pedido de
Justiça Gratuita. Declaração de pobreza, corroborada por documento que
demonstra renda mensal líquida inferior a três salários mínimos.
Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e o não
ajuizamento do feito perante o Juizado Especial são situações que, por si
só, não afastam a possibilidade de concessão do benefício. Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100005-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.072 - m
5
2033582-64.2017.8.26.0000, Relator(a): Walter Barone; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 11/05/2017; Data de registro: 11/05/2017)
“Agravo
de
Instrumento.
Responsabilidade
Civil.
"Ação
de
Procedimento Comum". Gratuidade da Justiça. Indeferimento de plano.
Descabimento. Hipótese em que deve ser facultada ao requerente a
comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Assistência do
demandante por advogado particular e ajuizamento da ação em foro
diverso do seu domicílio, perante a Justiça Comum, não obstam eventual
concessão da benesse. Inteligência do art. 99, §§ 2o e 4o, do CPC.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento
no
2064721-34.2017.8.26.0000,
Relator(a):
Bonilha
Filho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 04/05/2017; Data de registro: 05/05/2017)
“Agravo de instrumento - gratuidade processual - art. 5o,LXXIV da
Constituição Federal - alegação de hipossuficiência - documentação
viável juntada - art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - ausência de
elementos aptos ao afastamento do alegado estado de miserabilidade -
valor da causa que possibilitaria o ajuizamento da ação no Juizado
Especial Cível - opção pelo procedimento comum - situação que, por si
só, não exclui a possibilidade de concessão da gratuidade processual,
caso preenchidos os requisitos legais - benefício concedido - agravo
provido para esse fim.” (Agravo de Instrumento no
2142306-02.2016.8.26.0000, Relator(a): Coutinho de Arruda; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 27/04/2017).
“Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Telefonia. Justiça
gratuita. O processamento de ações no Juizado Especial Estadual é
facultativo. Suficiência dos documentos juntados aos autos para
demonstrar a condição de necessitado do agravante. Ausência de indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100005-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.072 - m
6
de insinceridade do pedido. Benefício concedido. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2040329-30.2017.8.26.0000, Relator(a):
Cesar Lacerda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro:
30/03/2017)
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator